Tribunal: TJBA
Processo: 8102705-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102705-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSELITA LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TICIANO SOUSA DE CARVALHO, ANA PAULA CONCEIÇÃO ÁVILA DE CARVALHO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária do INSS, com fundamento na contratação não reconhecida de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, alega não ter contratado o mútuo e devolvido imediatamente os valores correspondentes.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em averiguar: (i) se houve manifestação válida de vontade da parte consumidora para contratação do empréstimo consignado impugnado; e (ii) se a instituição financeira cumpriu o dever de informação e diligência que lhe é exigido nas relações de consumo, especialmente diante da alegação de fraude e da hipervulnerabilidade da parte autora.

III. Razões de decidir.

3.

Aplica-se ao caso o microssistema de tutela do consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva (art. 14 do CDC), nos moldes da Súmula 479 do STJ.

4. A contratação do empréstimo foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, sem prova cabal de anuência da consumidora, tampouco da segurança da transação. A ausência de gravação, bem como a devolução imediata dos valores, reforça a tese de fraude.

5. O ônus probatório, nos termos do Tema 1061/STJ, incumbia à instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação.

6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

7. Presentes os requisitos para reparação por dano moral, diante da indevida restrição de verba alimentar e do abalo decorrente da fraude, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 6.000,00, valor proporcional e razoável, condizente com precedentes em hipóteses similares.

8. Inviável o pedido de compensação com os valores depositados na conta autora, uma vez que a Autora devolveu os valores.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, I, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.